Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, § 13 e art. 146, caput, ambos do CP, c/c artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. O réu foi condenado ainda ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas, lesões recíprocas e atipicidade da conduta do crime de constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação da pena no mínimo legal, fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Portaria Policial, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, tudo em sintonia com a prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O laudo de exame de corpo de delito indicou diversas equimoses na vítima, corroborando os depoimentos das testemunhas e o próprio interrogatório do apelante.
5. A vítima reiterou os fatos narrados na delegacia, confirmando as agressões sofridas.
6. As testemunhas confirmaram os relatos da vítima, descrevendo as agressões e o constrangimento praticados pelo réu.
7. A defesa não apresentou provas suficientes para comprovar as alegações de lesões recíprocas ou legítima defesa.
8. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de importante relevo na compreensão da dinâmica delitiva.
9. A condenação do réu está devidamente amparada pela prova oral produzida, harmônica com o laudo colacionado, não tendo o apelante coligido outro elemento de prova que pudesse conferir maior relevo à versão dos fatos alegada pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A condenação por danos morais é cabível quando comprovada a prática de violência doméstica."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; art. 146, caput, do CP; art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022756, 0710587-72.2022.8.07.0010, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.